Tribunal: TJPA
Processo: 0849218-40.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849218-40.2018.8.14.0301

APELANTE: ROSALIA LUZIA DOS PASSOS NASCIMENTO FURTADO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0849218-40.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ADVOGADA: MIRELLA PARADA NOGUEIRA SANTOS

ADVOGADA: CRISTIANE NASCIMENTO DE SOUSA

AGRAVADA: ROSALIA LUZIA DOS PASSOS NASCIMENTO FURTADO

DEFENSOR PÚBLICO: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CURSO SUPERIOR. CONTRATO EDUCACIONAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Rosália Luzia dos Passos Nascimento Furtado para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a instrução probatória, em razão do reconhecimento de cerceamento de defesa. O agravante sustenta a inexistência de nulidade processual, alegando julgamento extra petita e defendendo a suficiência das provas constantes nos autos para o julgamento antecipado. A parte agravada pugna pela manutenção da decisão agravada, apontando questões fático-probatórias relevantes não enfrentadas na instância de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer de ofício o cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem abertura de instrução probatória, configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas essenciais, como prova testemunhal e documental relativa à prestação de serviços educacionais e à menoridade do contratante, configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa em sua dimensão participativa e probatória, nos termos dos arts. 7º, 9º, 10, 371 e 373 do CPC.

4.

A nulidade processual decorrente de cerceamento de defesa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, independentemente de provocação da parte, sendo legítima a atuação com base nos princípios do efeito translativo da apelação e do iura novit curia, não havendo falar em julgamento extra petita.

5.

A técnica da fundamentação per relationem é válida desde que as novas questões relevantes sejam enfrentadas, ainda que de forma sucinta, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.306.

6.

Inexistente intuito protelatório na interposição do agravo interno, não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide, sem abertura da fase instrutória diante da existência de controvérsia fático-probatória relevante, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2.

A nulidade processual por cerceamento de defesa pode ser reconhecida de ofício, em sede de apelação, à luz do efeito translativo e do princípio do iura novit curia.

3.

A fundamentação per relationem é válida desde que o julgador enfrente as novas questões relevantes ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 7º, 9º, 10, 371, 373 e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
INSTITUTO ESPÍRITA AMAZONENSE DE CULTURA TÉCNICA – IEACT
, em face da decisão monocrática que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por
ROSÁLIA LUZIA DOS PASSOS NASCIMENTO FURTADO
, para
anular a sentença
e determinar o
retorno dos autos à origem
, a fim de que seja oportunizada a
dilação probatória
, ante o
reconhecimento de cerceamento de defesa
.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão teria incorrido em
julgamento extra petita
, ao reconhecer cerceamento de defesa
não suscitado expressamente
na apelação, requerendo a
reforma
para restabelecer a sentença de procedência, sob o argumento de validade do contrato e da ausência de necessidade de instrução probatória.

Por sua vez,
a agravada
pugna pela
manutenção
da decisão agravada, invocando o
iura novit curia
e o
efeito translativo
da apelação, ressaltando, ainda, que a controvérsia envolve
questões fático-probatórias relevantes
, especialmente quanto à
efetiva prestação de serviços educacionais
e à
menoridade
do contratante, o que demanda instrução processual, razão pela qual o julgamento antecipado configurou
cerceamento de defesa
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso
, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar
se a decisão monocrática incorreu em julgamento extra petita
ao reconhecer
cerceamento de defesa
e, principalmente,
se tal cerceamento efetivamente se configura
, a justificar a
anulação da sentença
e o
retorno do feito para instrução probatória
.

No caso, a controvérsia envolve alegações de
inexistência de prestação de serviços educacionais após o primeiro mês
do curso, bem como circunstâncias relacionadas à
menoridade do contratante
e à
ciência e manifestação da responsável financeira
. Tais questões são
fáticas
e
não podem ser solucionadas sem a adequada instrução
, mormente diante da necessidade de
prova testemunhal
ou
produção documental complementar
.

Assim, a sentença que julgou antecipadamente a lide,
sem oportunizar a produção de provas essenciais ao deslinde do caso
, configurou
cerceamento de defesa
, violando o contraditório em sua dimensão
participativa e probatória
(CPC, arts.
7º
,
9º
,
10
,
371
e
373
).

Do mesmo modo,
não há julgamento extra petita
. Ainda que a parte não tenha suscitado expressamente o cerceamento de defesa,
a nulidade processual é matéria de ordem pública
, cognoscível
de ofício
em sede de apelação, em razão do
efeito translativo
e do princípio
iura novit curia
.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Câmara proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, no tema 1.306, segundo o qual:
“1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas”.

Neste contexto, deve ser mantida a decisão monocrática que julgou
procedente o recurso de apelação interposto pela parte recorrida, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem, para reabertura da fase instrutória com produção das provas essenciais ao julgamento do mérito
, diante do reconhecimento de cerceamento de defesa.

Por fim,
não verifico intuito protelatório
na interposição do agravo interno, razão pela qual
afasto a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão agravada
, que
anulou a sentença
e determinou o
retorno dos autos à origem para instrução probatória
,
afastada a multa do art. 1.021, §4º, do CPC
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 18/11/2025